Tribunal: TJES
Processo: 5011419-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011419-37.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO PABLO ALVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS QUALIFICADOS E FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL E AUTORIA CONFIRMADOS POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DIVISÍVEL E CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. CORRETA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE DE DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de A.P.A.D.J., condenado pela prática de oito crimes patrimoniais – sete roubos majorados e um furto – todos praticados entre os dias 01 de agosto e 08 de setembro de 2023, em diferentes estabelecimentos comerciais localizados na cidade de Sooretama/ES.

2.
Segundo os autos, o réu, agindo de forma reiterada, dirigia suas ações contra padarias, mercados e pequenas lojas, utilizando arma de fogo ou simulacro para ameaçar diretamente as funcionárias, geralmente jovens e desacompanhadas, visando subtrair dinheiro do caixa e produtos de fácil transporte. Em diversas ocasiões, foi reconhecido pelas vítimas em razão de sua fisionomia, vestimenta e padrão de atuação.

3.
Os crimes foram registrados por câmeras de segurança e corroborados por boletins de ocorrência, relatórios investigativos, confissão extrajudicial e testemunhos. A sentença fixou a pena em 39 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 107 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há seis questões em discussão:

(i) veificar se houve nulidade no reconhecimento das vítimas, por suposta contaminação e afronta ao art. 226 do CPP;

(ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação nos Fatos 02, 04, 05, 06 e 07;

(iii) analisar se é possível aplicar atenuantes para redução da pena abaixo do mínimo legal;

(iv) verificar se a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo é aplicável diante da não apreensão do armamento;

(v) saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva; (vi) saber se é possível aplicar a detração para modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

5. Nulidade no reconhecimento pessoal:
Rejeita-se a alegação de reconhecimento viciado, por ausência de demonstração de vício procedimental ou nulidade. O reconhecimento das vítimas foi coerente, realizado em sede policial e judicial, e corroborado por outras provas, não havendo afronta ao art. 226 do CPP.

Mérito

6. Prova da autoria e materialidade:
A sentença analisou adequadamente os elementos probatórios. Os fatos foram comprovados por boletins de ocorrência, vídeos, relatórios policiais e, principalmente, pelos reconhecimentos firmes das vítimas e pela confissão extrajudicial do réu, que, embora retratada em juízo, é válida e divisível, conforme art. 200 do CPP.

7. Confissão e dosimetria da pena:
A sentença reconheceu corretamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ. A tese defensiva de inconstitucionalidade da súmula não prospera diante da jurisprudência consolidada.

8. Uso de arma de fogo:
A ausência de apreensão do armamento não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, estando comprovado o uso de arma de fogo pelas declarações das vítimas e vídeos de segurança. Caberia à defesa comprovar que se tratava de simulacro (art. 156, CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

9. Continuidade delitiva:
Inviável o reconhecimento do crime continuado, pois os delitos foram praticados com variação de tempo, local, coautoria e modus operandi, justificando a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).

10. Detração e regime inicial de pena:
A elevada pena imposta justifica o regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP), sendo a análise da detração matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme arts. 111 e 118 da LEP.

11. Justiça gratuita:
Manteve-se o benefício da gratuidade judiciária, concedido na origem, por ausência de impugnação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011419-37.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUGUSTO PABLO ALVES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela Defensoria Pública, em favor de
AUGUSTO PABLO ALVES DE JESUS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática dos crimes de
roubo qualificado
(
Fatos 01, 03, 06, 07 e 08 –
arts. 157, § 2º-A, inc. I e
Fatos 02 e 04 –
art. 157, § 2º, inc. II c/c § 2º-A, inc. I
)

e furto
(
Fato 05
– art. 155, caput), todos na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena total de
39 (
trinta e nove
)
nos e
8 (
oito) meses de reclusão, em regime
inicial fechado
e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, o réu,
praticou, de forma reiterada, oito delitos patrimoniais
na cidade de
Sooretama/ES
, direcionando suas ações, de maneira sistemática e estratégica, contra pequenos estabelecimentos comerciais, notadamente
padarias, mercados e lojas de pequeno porte
, com o nítido propósito de se apoderar de numerário em espécie e bens de fácil transporte e revenda, geralmente em momentos de menor movimento e vulnerabilidade das funcionárias, quase sempre mulheres, jovens e desacompanhadas.

A seguir, descrevem-se os fatos imputados:

Fato 01 – 01/08/2023 – Supermercado “Torra Torra”

No dia 01 de agosto de 2023, bairro Sayonara, o réu adentrou o Supermercado “Torra Torra”, e portando arma de fogo, abordou a funcionária do caixa,
Ingridy Coutinho Neves
, exigindo dinheiro sob ameaça de morte. Subtraiu barras de chocolate, dois pacotes de biscoito e o valor em dinheiro do caixa. Em seguida, o acusado se evadiu rapidamente do local.

Fato 02 – 08/08/2023 – Padaria Salubre

Oito dias depois, no Centro de Sooretama, o réu, em concurso com outro indivíduo não identificado, ingressou na Padaria Salubre, e, simulando estar armado, exigiu que a funcionária
Mirian de Jesus Santos
lhe entregasse o dinheiro do caixa. Sob coação, a vítima abriu o caixa e entregou cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, além de itens de prateleira. Os dois agentes se evadiram na sequência.

Fato 03 – 09/08/2023 – Correspondente Bancário “Banesfácil”

No dia seguinte, o réu dirigiu-se ao correspondente bancário Banesfácil, situado no Centro, e, portando arma de fogo, ameaçou a funcionária
Nadir Pinheiro dos Santo
s
, exigindo que ela abrisse a porta que dá acesso ao interior do estabelecimento. Como a funcionária alegou não possuir a chave da porta, o réu a obrigou a entregar a quantia que estava no caixa, aproximadamente
R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, e fugiu em seguida.

Fato 04 – 16/08/2023 – Padaria Salubre (segunda invasão)

Na tarde de 16 de agosto, o réu retornou à Padaria Salubre, novamente acompanhado de indivíduo não identificado, momento em que subtraíram, utilizando arma de fogo, aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, evadindo-se do local.

A vítima
Paloma Teixeira
, que já havia sido atacada anteriormente, reconheceu o réu pelas características físicas e
modus operandi
.

Fato 05 – 23/08/2023 – Padaria Salubre (terceira invasão)

Em novo ataque à mesma padaria, no dia 23 de agosto de 2023, o réu, sozinho, ingressou no local. Ao ser reconhecido pelas funcionárias, estas correram para os fundos do estabelecimento, temendo o novo assalto.

O acusado, então, aproveitando a ausência de vigilância direta, subtraiu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa e fugiu.

Fato 06 – 01/09/2023 – Loja “Rei dos Acessórios e Eletrônicos”

No início de setembro, o réu ingressou na loja “Rei dos Acessórios e Eletrônicos”, e, após fingir ser cliente, furtou uma caixa de som modelo Grasep D-BH888. A funcionária
Karine da Conceição dos Santos
, ao abordá-lo, foi ameaçada de morte com faca caso chamasse a polícia.

Fato 07 – 05/09/2023 – Padaria Salubre (quarta invasão)

No dia 05 de setembro de 2023, o réu retorna à Padaria Salubre, pela quarta vez. Portando arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu R$ 300,00 (trezentos reais), mantendo as funcionárias sob ameaça direta.

Fato 08 – 08/09/2023 – Loja “Rei dos Acessórios e Eletrônicos” (segunda ação)

Por fim, em 08 de setembro de 2023, o réu retornou à loja “Rei dos Acessórios e Eletrônicos”, desta vez portando arma de fogo. Colocou uma mochila no chão, sacou a arma e apontou-a para a cintura da funcionária
Karine
, exigindo a abertura do caixa, ocasião em que subtraiu R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em dinheiro, evadindo-se em seguida.

Consta que a vítima reconheceu imediatamente o réu como o mesmo autor da subtração ocorrida no início do mês, inclusive descrevendo com precisão sua roupa, mochila escolar, boné e forma de abordagem.

Feitos esses esclarecimentos, verifico que há uma preliminar suscitada pela defesa.

I – Da nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta, a defesa, que o reconhecimento realizado pelas vítimas foi contaminado e induzido pelo contexto fático, devendo ser desconsiderado uma vez que não
seguiu as orientações do art. 226 do CPP.

Entretanto, a jurisprudência, inclusive a desta Corte Estadual, vem assentando que o referido dispositivo legal possui natureza meramente recomendatória, e sua inobservância não implica nulidade da prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção, como no caso. Nesse sentido destaco precedentes:

(...) 2. Quanto a validade do reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas, destaco que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o art. 226, CPP, apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber),
não importando em nulidade a sua inobservância, especialmente quando o édito condenatório for amparado em outras provas.
Nesse sentido, é possível perceber, pela declaração prestada pela vítima que ele descreveu o requerente, bem como o apontou dentre outros indivíduos. 3. Ademais, a sentença foi amparada, também, em outros elementos, em especial os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial. 4. Revisão conhecida e julgada improcedente.

(TJES, RC 5013874-65.2023.8.08.0000,
Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 13/05/2024
)

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR e passo à análise do mérito.

II – Da Pretensão Absolutória

A defesa sustenta que, no momento do interrogatório judicial, o réu,
exercendo seu direito de retratação
, confessou apenas a prática dos crimes relacionados aos
Fatos 01, 03 e 08
, negando qualquer envolvimento nos demais crimes. Alega, ainda, a ausência de provas concretas que demonstrem, de forma inequívoca, a prática dos referidos crimes, pleiteando a
absolvição
com base no art. 386, III e VII, do CPP.

No entanto, compulsando os autos, verifico que a r. sentença se encontra devidamente fundamentada, tendo analisado de forma minuciosa os elementos probatórios, respeitado os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso, a
materialidade delitiva
, restou devidamente comprovada por meio dos
B
oletins
Unificados

(51987650, 51994105, 52060468, 52123437, 52236007 e 52266700),
relatórios investigativ
os
(id 33579284);
vídeos de
câmera de
monitoramento
(id 33580813) e demais documentos acostados aos autos.

Quanto à
autoria
, os elementos constantes nos autos apontam de forma segura para o recorrente, notadamente os reconhecimentos realizados pelas vítimas, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e a confissão extrajudicial prestada pelo réu.

No ponto, é certo que conforme o art. 200 do Código de Processo Penal, a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz.

Todavia, não se pode olvidar que a confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada, é válida, desde que corroborada por outros elementos de prova, o que se verifica nos autos.

Com efeito, a confissão policial do réu foi espontânea, detalhada e precisa, e encontra respaldo nos elementos presentes nos autos.

Cumpre destacar que, em relação aos
Fatos 02, 04, 05 e 07
– referente aos sucessivos assaltos à “Padaria Salubre”, as vítimas
P
aloma Teixeira e Mirian de Jesus Santos
, prestaram
relatos claros e harmônicos
, reconhecendo o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em audiência de instrução. Ambas as vítimas foram enfáticas em apontar as
características físicas do agente, sua forma de agir, o vestuário utilizado, a intimidação exercida e as reiteradas ameaças de retaliação pessoal e familiar.

Ressalte-se, ainda, que o fato 02 foi captado
por câmeras de segurança internas
, o que reforça a credibilidade das declarações prestadas pelas vítimas e a identificação do réu como um dos autores dos delitos.

Quanto ao
Fato 06
, a vítima
Karine da Conceição dos Santos
narrou, com riqueza de detalhes, que o ora apelante, roubou uma caixa de som, após ameaçá-la de morte, utilizando uma faca. A narrativa da vítima mostra-se precisa e alinhada à dinâmica dos fatos, sendo corroborada pelo reconhecimento pessoal espontâneo, o que confere à sua versão elevada credibilidade e robustez probatória.

Assim,
diante da comprovação inequívoca da materialidade delitiva e da autoria dos crimes imputados ao apelante, mediante conjunto probatório coeso e produzido sob rigoroso contraditório, não há que se falar em absolvição quanto aos fatos impugnados pela defesa.

III -
Da aplicação das atenuantes e redução da pena abaixo do mínimo legal

Indo adiante
, a defesa postula
a aplicação das atenuantes da

menoridade relativa

e da
confissão espontânea
, com a consequente redução da pena
abaixo do mínimo legal
, invocando, para tanto, o
princípio constitucional da individualização da pena
(art. 5º, XLVI, da CF/88)
.
Argumenta, ainda, que a manutenção da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça implicaria afronta à dignidade da pessoa humana, à isonomia e aos direitos fundamentais do réu.

Não obstante o esforço argumentativo da Defensoria Pública, verifico que o entendimento adotado na sentença está em estrita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que, de forma reiterada, reafirma o teor da Súmula 231 do STJ.

Na hipótese, observa-se que o Juízo de origem reconheceu expressamente a presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). No entanto, como a pena já havia sido fixada no patamar mínimo legal previsto para os crimes, corretamente deixou de promover nova redução.

Sendo assim, inexiste ilegalidade nesta fase da dosimetria da pena realizada na sentença, tampouco qualquer omissão ou afronta a princípios constitucionais.

IV -
Do afastamento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP

Prosseguindo,
o apelante alega que a arma utilizada nos delitos seria, na verdade, um simulacro, e que nenhum armamento foi apreendido durante as investigações, razão pela qual pleiteia o
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo.

No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, uma vez havendo relato da vítima quanto ao uso de arma de fogo no cometimento do delito, transfere-se à defesa o ônus de demonstrar que o objeto utilizado não possuía potencial ofensivo — como no caso de simulacros ou armas ineficazes —, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cito precedente: (STJ - HC: 00000000000000917447, Relator.: Ministro
MESSOD AZULAY NETO
,
Data de Julgamento: 26/05/2025
, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/05/2025)

No caso, a defesa não logrou êxito em produzir qualquer elemento probatória capaz de afastar a presunção de veracidade das declarações firmes e coerentes das vítimas quanto ao uso de arma de fogo.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de apreensão ou de perícia da arma de fogo não impede, por si só, o reconhecimento da majorante, desde que a sua utilização esteja comprovada por outros meios idôneos
1
.

E, no presente feito, tal circunstância encontra-se devidamente demonstrada não apenas pelas declarações consistentes das vítimas, mas também pelas
imagens de videomonitoramento constantes dos autos (ids 12922287, 12922291 e 12922288)
, as quais registram o apelante
portando ostensivamente o armamento no curso da execução dos crimes.

V - Da continuidade delitiva

Avançando
, afirma, que o caso descrito nos autos preenche todos os requisitos autorizadores para
reconhecimento da continuidade delitiva
no tocante aos crimes de roubos (artigo 71 do CP).

Todavia, embora se trate de delitos da mesma espécie, as condutas foram praticadas em contextos diversos, com variação de tempo, local, coautoria e
modus operandi
, o que
afasta a exigida unidade de desígnios
. Correta, portanto, a aplicação do concurso material, nos moldes reconhecidos na sentença.

VI - Da detração penal e do regime de cumprimento de pena

Requer, ainda, que seja examinada a possibilidade de
aplicação da detração
e, por conseguinte, de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contudo, nos termos do art. 387, §2º, do CPP
2
, a detração só autoriza modificação do regime quando houver impacto direto no início da execução, o que não se verifica no caso, tendo em vista o elevado
quantum da pena
, que impõe o regime fechado (art. 33, §2º, "a", do CP).

Além disso, a análise da detração e sua repercussão sobre o regime compete ao Juízo da Execução, especialmente diante da possibilidade de unificação de penas, nos termos dos arts. 111, parágrafo único
3
, e 118, II
4
, da Lei nº 7.210/84.

VII -
Da gratuidade da justiça

Por fim
, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, observo que já foi deferido em primeira instância e não houve impugnação ministerial nesse ponto, razão pela qual mantenho o benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

DISPOSITIVO

Firmado em todo
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13481762), nego provimento ao recurso mantendo-se
íntegra a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionada

É como voto.

____________________________

1
(AgRg no HC n. 698.606/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 20/4/2023.)

2
A
rt. 387,
§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

3

Art. 111,
Parágrafo único
. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

4
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.